Tribunal: TJSP
Processo: 4006633-54.2013.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4006633-54.2013.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
CAMARGO CORREA - RODOBENS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA, são embargados RENILSON DE SOUSA e DELGMAR FERREIRA DE MATOS
SOUSA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4006633-54.2013.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 2/5
Embargos de Declaração no 4006633-54.2013.8.26.0405/50000
Comarca :
OSASCO 8a VARA CÍVEL
Juíza
:
PAULA NARIMATU DE ALMEIDA
Ação
:
INDENIZATÓRIA
Embargante:
CAMARGO
CORRÊA

RODOBENS
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
SPE
LTDA.
Embargados:
RENILSON DE SOUSA e OUTRA
VOTO No 30633
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Camargo Corrêa Rodobens Empreendimento Imobiliário SPE
contra a decisão colegiada de fls. 264/273 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso por ela interposto e deu
parcial provimento ao apelo dos embargados.
Sustenta a embargante, em suma, que o mero
descumprimento contratual não enseja indenização por danos
morais. Afirma que a decisão proferida é contrária ao entendimento
do Superior Tribunal de Justiça. Alega que, ainda que a unidade
estivesse pronta no prazo avençado, os embargados não estariam
aptos para receber o imóvel, posto que estavam inadimplentes.
Argumenta que o artigo 927, do Código Civil é claro ao estabelecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4006633-54.2013.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 3/5
que somente caberá a obrigação de reparar o dano, àquele que
cometeu conduta por ato ilícito, o que não ocorreu no caso em
questão.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, não há que se falar em contradição, tendo
em vista que todos os argumentos das partes foram devidamente
analisados, tendo sido firmado o entendimento de que que inexiste
nos autos qualquer comprovação do alegado inadimplemento dos
embargados e, uma vez configurada a mora da embargante na
entrega do imóvel, deve suportar as consequências de seu
inadimplemento, dentre os quais a obrigação de ressarcir os danos
suportados pelos compradores.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4006633-54.2013.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 4/5
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno
anotar que as matérias infraconstitucional e constitucional ora
deduzidas pela recorrente foram devidamente apreciadas e rebatidas
pela decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido
individualização de cada um dos dispositivos legais invocados,
aliás, incapazes de infirmar a conclusão adotada por esta Câmara
julgadora.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão da embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4006633-54.2013.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 5/5
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator